Tribunal: TJDFT
Processo: 0735164-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735164-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID no 40231467, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, torno sem efeito a certidão de ID no 40749988, uma vez que as contrarrazões ao agravo foram apresentadas tempestivamente no ID no 40197775. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007